Tribunal: TJSP
Processo: 2068044-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000337792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068044-42.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Mauá,
em que
é
impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CLAYTON
EDUARDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, revogaram a liminar concedida e denegaram a ordem, para restabelecer a r.
decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva, e determinaram a expedição
o necessário mandado de prisão, vencido o relator sorteado, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ, vencedor, SÉRGIO MAZINA
MARTINS, vencido e LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABEAS CORPUS No 2068044-42.2020.8.26.0000
1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAUÁ
(AUTOS No 1500601-63.2020.8.26.0540)
IMPETRANTE: RODRIGO TADEU BEDONI (DEFENSOR
PÚBLICO)
PACIENTE: CLAYTON EDUARDO DA SILVA
VOTO No 24411
Adotado o relatório do Eminente Relator vencido,
cuja reprodução se mostra desnecessária, na medida em que,
regimentalmente, seu voto deve ser declarado, acrescento que não
acompanho na solução proposta, e, respeitosamente, denego a
ordem de habeas corpus.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo
33, caput da Lei 11.343/06, porque, em 08 de abril de 2020, na cidade
de Mauá, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros,
sessenta e quatro gramas (64g) de cocaína, cento e oitenta e seis
gramas (186g) de maconha e vinte e sete gramas (27g) de crack,
fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar (fls. 87/89 dos autos principais).
Respeitosamente entendo, em princípio e em tese,
que essas peculiaridades indicam a efetiva necessidade de acautelamento.
Com efeito, é aparentemente presente, na espécie, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fumus comissi delicti, dada a prova da materialidade consubstanciada na
apreensão de estupefacientes, de três tipos distintos, sendo dois deles
de elevada nocividade (cocaína e crack), o que se mostra indicativo, em
princípio e em tese, da prática de expressiva ofensa ao objeto de tutela
legal, a saúde pública, o que corresponde à necessidade de
acautelamento da ordem e segurança públicas, disso exsurgindo o
periculum libertatis, e indícios suficientes de autoria delitiva,
consubstanciados no próprio contexto de flagrância.
Nesse aspecto, entendo bem fundamentada a r.
decisão que converteu em prisão preventiva a comunicação do
flagrante:
Assim, a prisão do averiguado está absolutamente
amparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria delitiva, o que demonstra
a presença do fumus comissi delicti.
Também está presente o periculum libertatis.
O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando
temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da
violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado.
Além disso, é fonte de desestabilização das relações
familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde
pública em razão do crescente número de dependentes químicos.
Não há, ademais, elementos que afastem a prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grave crime, não se podendo falar em tráfico privilegiado, não apenas pelas
próprias circunstâncias da prisão do atuado, como também pela elevada
quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pela própria
confissão informal do investigado de que estaria há alguns dias realizando a
traficância. (confira-se documento 1, pág. 54)
No que atine à alegação de que a manutenção do
paciente sob custódia cautelar atentaria contra a sua saúde, tendo em
vista a atual situação mundial em relação ao novo Coronavírus,
classificada como pandemia de COVID-19, tal questionamento também
não comporta admissão de plano, observando-se, neste aspecto, que a
decisão cautelar proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio
Mello nos autos da ADPF no 347/DF, não foi referendada pelo plenário
do C. STF (j. 18.03.20).
Não se mostra correto afirmar que as pessoas
privadas de sua liberdade de locomoção, presas cautelarmente ou
definitivamente, sejam mais vulneráveis que aquelas que se encontram
em outra situação de isolamento recomendada pelas autoridades
encarregadas de contenção de possíveis contágios pelo Coronavírus.
Insta salientar, ademais, que a Recomendação no
62/2020 do CNJ, como o próprio nome determina, não possui caráter
cogente e não há qualquer indicação nos autos de que o paciente
integre grupo de risco de contágio pelo COVID-19.
Nesse sentido, confira-se: STJ - HC no 576989,
Relator o Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monocrática de indeferimento liminar de processamento do habeas
corpus, proferida em 30/04/2020:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18
de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
Coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida”.
Também nesse sentido, confira-se STJ
HC
569.650-RJ; rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO; Decisão
Monocrática, julg. 30/03/2020; STJ RCD no HABEAS CORPUS No
568805; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Decisão Monocrática, julg.
15/04/2020
Assim, o panorama atual da saúde pública, por si
só, não é apto a justificar a concessão da liberdade ao paciente.
Ante o exposto, revogo a liminar concedida e
denego a ordem, para restabelecer a r. decisão de primeiro grau que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decretou a prisão preventiva.
Expeça-se o necessário mandado de prisão.
AMARO THOMÉ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13.146
Habeas Corpus Criminal no 2068044-42.2020.8.26.0000
Comarca: Mauá
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Clayton Eduardo da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Clayton Eduardo da Silva que
estaria sofrendo coação ilegal do MM. Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Mauá que, nos autos do processo criminal em
epígrafe, decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do
delito previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06.
A liminar foi deferida (fls. 56/58). Prestadas informações pela
autoridade dita coatora em fl. 65. A Procuradora Geral de Justiça se
manifestou pela denegação da ordem (fls. 68/75).
É o relatório.
Ouso divergir da maioria para Conceder a ordem de habeas
corpus, malgrado respeitadas as preocupações da Procuradoria de
Justiça.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, caput
da Lei 11.343/06, porque, em 08 de abril de 2020, na cidade de
Mauá, supostamente trazia consigo, para entrega a consumo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiros, sessenta e quatro gramas (64g) de cocaína, cento e
oitenta e seis gramas (186g) de maconha e vinte e sete gramas
(27g) de crack, fazendo-o sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (fls. 87/89 dos autos
principais).
Ao paciente foi imputado crime grave, eis que supostamente
trazia consigo grande quantidade de entorpecentes ― trezentos e
quatro gramas (304g) de entorpecentes de três espécies. Em
condições normais, não seria caso de revogação da prisão
preventiva, porém há que se considerar a crise provocada pela
Covid-19 que implica em alto risco de contágio nas penitenciárias e
centros de detenção provisória brasileiros e que pode trazer
consequências gravíssimas para a população carcerária, para os
funcionários do sistema e seus familiares.
Em que pese a alegação da Procuradoria Geral de Justiça,
entende-se que os estabelecimentos prisionais, por seu caráter de
inegável aglomeração, ainda que não estejam superlotados,
favorecem sim não somente a disseminação do vírus como,
ademais, dificultam naturalmente as atividades do Estado para
prestação da devida assistência médica às pessoas presas,
notadamente em vista de um sistema público de saúde que hoje
beira o colapso nesse atendimento.
Diante da crise sanitária que assola o país, sobreveio a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indica a concessão de liberdade provisória a acusados por crimes
praticados sem violência ou grave ameaça, quando assim possível.
No caso em tela, o paciente teria praticado crime sem
violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, é primário e não
ostenta maus antecedentes, e, portanto, sua colocação em
liberdade, como medida de absoluta excepcionalidade, não
colocaria em risco mais frontal a ordem pública.
Ressalte-se que não se trata de libertação do preso
indiscriminadamente,
tendo
sido
realizadas
as
devidas
ponderações e, no caso concreto, não se vislumbra perigo à ordem
pública.
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo parcialmente a
ordem para confirmar a liminar deferida, deferindo o pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente e substituindo pelas
cautelares de: a) manter atualizado nos autos seu endereços
residencial e de trabalho; b) quando da reabertura do Poder
Judiciário ao público, comparecimento, na periodicidade que lhe for
designada, para informar e justificar suas atividades; c)
comparecimento a juízo a todos os atos do processo para os quais
for intimado.
Mazina Martins
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
AMARO JOSE THOME FILHO
C107D0C
7
9
Declarações
de Votos
SERGIO MAZINA MARTINS
10E91072
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2068044-42.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.